Tribunal: TJSP
Processo: 2295401-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em sede de cumprimento de julgado, concluiu que não é mais possível a revisão do valor do débito principal, considerada a adesão a programa de parcelamento, posterior à formação do título executivo judicial – Contribuinte que obteve, por meio de decisão já transitada em julgado, a redução do valor da autuação – No caso, trata-se de questionamento judicial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em sede de cumprimento de julgado, concluiu que não é mais possível a revisão do valor do débito principal, considerada a adesão a programa de parcelamento, posterior à formação do título executivo judicial – Contribuinte que obteve, por meio de decisão já transitada em julgado, a redução do valor da autuação – No caso, trata-se de questionamento judicial pretérito à adesão ao parcelamento, em que proferida decisão judicial já transitada em julgado, com determinação de recálculo do crédito tributário – Posterior adesão ao programa de parcelamento não afasta os efeitos da coisa julgada – Recurso provido